Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR (autor) em face da decisão proferida (ID 59243147), na qual foi deferida a liminar para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega o embargante (ID 59985502), em síntese, que a decisão incorreu em omissão e contradição por ter se baseado em premissa fática equivocada. Argumenta que o agravante/embargado busca a execução de matéria preclusa, que não interferirá no julgamento do REsp interposto com base em outras questões, qual sejam, a da validade da apólice de segurou e, ou, alternativamente, a devolução em dobro do que fora pago de boa-fé. Assevera que a impugnação é apenas mais uma manobra das executadas em não honrar o contrato, a confissão de divida e a boa-fé. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão. Contrarrazões ao ID. 61363753. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. O deferimento da liminar na decisão monocrática ora embargada está amparada no artigo 1.019, inciso I, combinado com artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido interesse em revistar os termos da decisão monocrática de deferimento do efeito suspensivo do recurso, e não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em outras palavras, a parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e contradição quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para o deferimento do recurso estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 59243147, transcrevo: " Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação da parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, pelo fato de sustentar que o juízo está devidamente garantido, por meio de apólice garantia, devendo os autos aguardarem decisão final do recurso que tramita no STJ, antes de ser intimada para depositar o valor equivalente nos autos. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso." (Destaquei) Conforme gizado na decisão transcrita, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.